Tribunal: STF
Processo: HC 246795
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Jorge e Luiz Henrique Ramos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no AREsp nº 2.400.913/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados como incursos nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos.



    Neste writ, a defesa alega a nulidade da audiência de instrução e julgamento por não ter sido realizado o interrogatório judicial dos pacientes como último ato da instrução processual. 



    Requer, ao final, 



    “a concessão da ordem para anular a r. sentença condenatória e determinar a realização de novo interrogatório dos Pacientes, em observância ao art. 400 do CPP e conforme a jurisprudência deste col. STF.”



    Em 01/10/2024, neguei seguimento ao writ, sob os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de nulidades, o fato de os pacientes terem sido interrogados antes da oitiva de testemunhas não é razão suficiente para anular o processo. 



    Esta Corte possui jurisprudência, em situação assemelhada, no sentido de que, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    (...)



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.” (edoc. 12)



    Inconformada, a defesa deduziu agravo regimental, reiterando as razões apresentadas na exordial da impetração, e afirmando ser inaplicável ao caso concreto o fundamento utilizado na decisão agravada acerca da inversão do rito da oitiva das testemunhas e do interrogatório em razão da expedição de carta precatória (edoc. 13).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Tenho que o caso é de reconsideração da decisão agravada, ante a presença de flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator no julgamento dos embargos de declaração:



    “Ora, o voto condutor do acórdão embargado, ao mantar a incidência da Súmula 168/STJ quanto ao primeiro paradigma (REsp n. 1.825.622/SP), foi bastante claro no sentido de que a defesa dos embargantes não suscitou nenhum prejuízo concreto, em decorrência do interrogatório prematuro, no último momento em que lhe seria oportuno (alegações finais), circunstância essa que obstou a declaração de nulidade na forma do art. 563 do CPP e do entendimento firmado no julgamento do Tema n. 1.114/STJ.



    (...)



    Com efeito, desse excerto, só se extrai alegação genérica de prejuízo, sendo certo que a defesa dos embargantes, efetivamente, não indicou nenhum elemento probatório desconhecido ou mesmo elucidado apenas em sede do depoimento das testemunhas em juízo que, em decorrência da interrogatório prematuro, teria acarretado na supressão do direito dos réus de sobre ele se manifestar em interrogatório.”



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a nulidade com base na ausência de demonstração de prejuízo, entendo que o vício deve ser reconhecido, diante da violação do art. 400 do Código de Processo Penal.



    Registro o que foi assentado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do HC 127.900, de minha relatoria:



    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 



    (...)



    3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 



    4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 



    5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 



    6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 



    7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado” (HC 127900, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161  DIVULG 02-08-2016  PUBLIC 03-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00137, grifos nossos).



    Nesse sentido, no caso em exame, tem-se efetivamente configurada a nulidade, pois restou clarividente nos autos que o interrogatório dos réus foi realizado como primeiro ato da instrução processual, conforme registrado no termo da audiência de instrução de 31/10/2017 (edoc. 4, e-STJ Fl. 308).



    Ademais, a nulidade foi oportunamente suscitada pela defesa nas alegações finais, mas o não foi extirpado, conforme sentença condenatória (edoc. 6, e-STJ Fl. 503), e acórdão da apelação (edoc. 6, e-STJ Fl. 666).



    Desse modo, ficou demonstrado o prejuízo sofrido, uma vez que o paciente não pode manifestar-se, na ocasião de seu interrogatório, acerca dos depoimentos das testemunhas de acusação, consoante bem arguido na presente impetração.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para declarar a nulidade da audiência de instrução realizada em 31/10/2017, bem como da sentença condenatória proferida na ação penal nº 0008799-50.2015.8.26.0408, 2ª Vara Criminal da Comarca de Ourinhos-SP, determinando que seja realizado novo interrogatório dos réus em observância ao rito previsto no art. 400 do CPP, restando prejudicada a análise do agravo regimental.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente